Tribunal: TJPA
Processo: 0807944-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807944-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATORIA DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDEBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE FIXOU MULTA DIÁRIA
NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), AGRAVANTE QUE REQUER SUA EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES QUE TEM POR FINALIDADE IMPEDIR O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO.
EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM PROVIMENTO DE URGÊNCIA FICA CONDICIONADA À CONFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA DE MÉRITO.

TEMA 743
/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807944-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO FICSA S/A

AGRAVADO:
LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A.
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia AÇÃO , nos autos da Ação ANULATORIA DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDEBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, movida por
LUIZ FERREIRA DA SILVA.

A decisão agravada dispôs, a saber:

(...) Isso posto, com fundamento no art. 294, 300, caput do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, para DETERMINAR a expedição
de mandado judicial ao INSS, impondo-lhe a obrigação de não fazer consistente em abster-se de efetivar os descontos mensais no benefício previdenciário da Autora (NIT 267.31076.85-4), referentes ao contrato de empréstimo nº 016647483. Esclareço à Autarquia em questão que a
presente decisão deverá ser cumprida no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em caso de descumprimento injustificado desta ordem, é dizer, permanecendo os descontos de parcelas referentes ao contrato impugnado mesmo após a ciência da presente decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que será revertida em favor da requerente, sem prejuízo de outras medidas a
serem adotadas por este Juízo, à luz do poder geral de efetivação das decisões judiciais, tudo com base nos arts. 536, §1º e 537 do CPC.(...)

Inconformada, afirma a agravante
que a periodicidade de incidência da

multa foi realizada de forma incorreta, pois a suspensão dos descontos que ora se exige possui periodicidade mensal, ao passo que a multa por eventual descumprimento foi arbitrada com periodicidade

diária. Logo, incompatível com a natureza da obrigação

imposta.

Sustenta que o valor se mostra excessivo, desproporcional e desarrazoado, o que demonstra a razoabilidade do direito do agravante, para que não ocorra qualquer condenação pecuniária pelo não cumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum.

Assim, requer a suspensão da decisão agravada no sentido

de impedir qualquer condenação pecuniária por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum, até o trânsito em julgado do presente recurso ou sua readequação.

O efeito requerido foi indeferido.

Sem contrarrazões

É o relatório.
Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807944-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO FICSA S/A

AGRAVADO:
LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão cinge-se exclusivamente sobre a multa imposta pelo Juízo Singular, em caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da Autora (NIT 267.31076.85-4),
referentes ao contrato de empréstimo nº 016647483.

Inicialmente mostra-se necessário aduzir que a multa

deve atingir seu escopo principal, qual seja, compelir a parte ao cumprimento da obrigação. No caso dos autos, suspender a multa liminarmente, como pretende o agravante, teria como efeito prático o NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DETERMINADA PELO JUIZO DE PISO.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL. CARÁTER COERCITIVO. GARANTIA DE EFICÁCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. ARTS. 297 , 497 E 537 DO NCPC . LIMITAÇÃO JÁ ESTABELECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. Verificada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pleito formulado pela autora/agravada, determinando que a parte recorrente realizasse as diligências necessárias no sentido de suspender os descontos incidentes sobre o salário daquele, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento da decisão. 2. Não assiste razão ao agravante quando se irresigna com o valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento de ordem judicial, devendo ser observado que a multa tem natureza coercitiva, a fim de compelir o réu a realizar a prestação determinada pela ordem judicial, ou seja, o seu objetivo é o cumprimento da decisão. 3. O valor da multa diária arbitrada para o caso de descumprimento de ordem judicial, no caso, R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra abusivo, notadamente pelo cuidado do Juízo Singular que seguindo as diretrizes desta Corte de Justiça, limitou ao patamar máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 , § 1º , do NCPC . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(

TJ-AL - Agravo de Instrumento: AI XXXXX20178020000 AL XXXXX-62.2017.8.02.0000. AL. RELATOR:KLEVER REGO LOUREIRO. 2ª CÂMARA CÍVEL )

Outrossim, verifica-se que o valor fixado a título de multa encontra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado singular determinado seu limite, que para tanto não traz qualquer prejuízo ao agravante e sequer enriquecimento ilícito da outra parte.

Igualmente, no que se refere ao
risco ao resultado útil do processo
, também não se encontra presente, considerando que a manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito
(«
Tema 743
/STJ - Possibilidade da execução provisória da multa diária fixada em sede de antecipação de tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível. Tese jurídica firmada: - A multa diária prevista no § 4º do
CPC/1973, art. 461
, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. )

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024